Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 95 do CPC, sendo a perícia determinada de ofício pelo magistrado a quo, os honorários periciais deverão ser rateados entre ambas as partes.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.